Tribunal: STF
Processo: HC 73437
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-06
Data de publicação: 1996-02-06

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
          - No tocante aos fundamentos do presente "writ", o Tribunal
de  Justiça do Estado  de Goias  só pode ser  apontado como coator em
virtude  da decisão por  ele proferida no  HC 12.708-8/27, razão pela
qual  a impetração  ora em  causa se  apresenta como  substitutiva do
recurso ordinário cabivel contra esse acórdão da Corte local.
          - Para o julgamento de "writ" que e substitutivo de recurso
ordinário  de decisão local proferida em "habeas corpus", e o Supremo
Tribunal Federal incompetente, sendo competente para tanto o Superior
Tribunal de Justiça.
          "Habeas   corpus"   não    conhecido,   determinando-se   a
restituição  dos autos  ao Superior  Tribunal de  Justiça, para que o
julgue como entender de direito.